Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742734-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: TATIANA FADUL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 76884605) interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no0703953-31.2025.8.07.0018 ajuizado por TATIANA FADUL DA SILVA, rejeitou a impugnação ofertada pelos agravantes. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 240426604-na origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da obrigação de fazer Conforme se verifica, não se trata de obrigação de fazer, mas de pagar. Logo, nada a prover. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” As partes agravantes sustentam em suas razões recursais (ID 76884605), em síntese, que o título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determina a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), com correção monetária pela taxa SELIC, conforme o entendimento firmado no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se, contudo, os marcos temporais definidos na legislação local e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Argumentam, ainda, pela existência de probabilidade do direito e perigo de dano, tendo em vista a iminente possibilidade de pagamento indevido mediante RPV, o que causaria grave prejuízo aos cofres públicos, diante da irreversibilidade da medida e da eventual cessão de crédito. Requerem, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da expedição das RPVs, seu cancelamento, caso já expedidas, ou, ao menos, o impedimento do levantamento de valores até o trânsito em julgado do agravo. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme também estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. Ademais, também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de irreversibilidade. Conforme ressaltado na própria decisão impugnada, “a expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes”, o que afasta qualquer risco de pagamento imediato ou lesão grave ao erário. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O risco alegado de que os valores venham a ser levantados antes do julgamento definitivo do recurso não se sustenta, especialmente porque não há indicação de expedição de RPV incontroversa em curso, tampouco de levantamento iminente. Como é sabido, a tutela de urgência exige risco concreto e iminente. A simples alegação genérica de risco ao erário ou à irreversibilidade da medida não supre a exigência legal. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital